Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-42.2019.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001841-42.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (APELANTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR: 1. VINDICADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MÉRITO: 2. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERI
AL DA CONDUTA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, EMBORA PEQUENA, NÃO SE DESVELA ÍNFIMA – COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO DE DROGAS ORA EM ANÁLISE –
3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR VASTA ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – INVESTIGAÇÕES DEMONSTRAM A RESIDÊNCIA DO RÉU COMO PONTO VENDA DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DIVERSOS ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA CONTUMAZ DA ATIVIDADE ILÍCITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – ANÁLISE SUFICIENTE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DAS TESES DEFENSIVAS –

4.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – RÉU OSTENTANDO ARMAS DE FOGO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade já concedido no bojo da própria sentença condenatória, dada a revogação da prisão preventiva.

2.
A despeito do precedente instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.o 127.573/SP no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, possibilitando-se a aplicação do princípio da insignificância, não se pode descurar que predomina, em regra, a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da bagatela em delitos de tráfico de entorpecentes em geral. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, observa-se estar comprovada a comercialização de drogas antes da apreensão de pequena (e não ínfima!) quantidade de droga encontrada com o apelante (apenas o restante de um montante maior), fator esse apto a afastar a tese de atipicidade material.

3.1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

3.2.
A sentença condenatória apresenta-se adequadamente fundamentada quando analisa as provas que conduzem à afirmação da materialidade e autoria do delito e, mais do que isso, enfrenta as teses alinhadas pela defesa técnica, sendo desnecessário, contudo, afastar os argumentos tópico a tópico.

4.
Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente documentada em relatórios de diligências, laudo pericial resultante do exame do aparelho celular e da prova oral judicializada, evidenciando sua grande atuação em prol da própria traficância de drogas no município, sem perder de vista a demonstração de fácil acesso injustificado a armas de fogo.

5. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.o, alínea “
b
”, do Código Penal.

6.
Se o
s dispositivos legais, supralegais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

7. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JUVENIL PAULINO MACHADO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUVENIL PAULINO MACHADO
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001841-42.2019.8.11.0047 – Código 55129, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à sanção de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

pagamento de
500 (quinhentos) dia-multa
, com seu valor unitário estabelecido no parâmetro mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes do ID 77273154 ao ID 77273166, a Defesa Técnica
almeja a
absolvição
do apelante, em razão da atipicidade material da conduta, haja vista a aplicação do
princípio da insignificância
na hipótese, e, em caráter secundário,
ante a
ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a condenação
.

N’outro sentido, vindica, com amparo da negativa de autoria sustentada no interrogatório judicial, a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante da ausência de comprovação da intenção de repassar o narcótico a terceiro, assinalando, ainda,
que
a sentença careceria de fundamentação idônea
em suas conclusões condenatórias.

Se mantida a condenação, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, prevista no artigo 33, §4.o da Lei de Drogas, com a consequente definição do
regime inicial aberto
e a concessão do
direito de recorrer em liberdade
. Por fim,
prequestiona
toda a matéria constitucional e legal.

As contrarrazões não estão presentes no processo, devido a um erro do sistema quando da migração do PJe 1o Grau para o PJe 2o Grau (certidão de ID 77273169), havendo tão somente a materialização de sua peça de apresentação, no ID 77273168. A despeito disso, a resposta recursal foi remetida pela Vara Única da Comarca de Jauru/MT a este Relator por e-mail, para posterior juntada nos autos digitais. Em síntese, a acusação rebate as asserções da defesa e requer o não provimento do apelo.

No parecer de ID 89634481, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, anote-se que, diante da ausência de determinadas peças indispensáveis à análise do recurso, foi solicitado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT a remessa das contrarrazões, das mídias audiovisuais referentes à audiência realizada em 19.02.2020 (Termo de Audiência de Instrução de ID 77273009) e dos arquivos vinculados à investigação policial, incluindo-se os vídeos acolitados com as informações que implicaram na deflagração das diligências iniciais.

Tais peças foram remetidas ao e-mail do Gabinete, para posterior juntada nos autos digitais no Sistema PJe – 2a Instância, razão por que a apelação criminal se encontra devidamente instruída para a análise deste Relator, possibilitando o julgamento do mérito.

Feita essa ressalva, cumpre reconhecer desde logo que o apelante
carece de interesse recursal

quanto ao requerimento da concessão do direito de recorrer em liberdade
, uma vez que, na sentença, foi-lhe concedida essa benesse pelo juízo de primeiro grau, ante a revogação da prisão preventiva (ID 77273142 – Pág. 02).

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo nessa extensão
.

Quanto às
pretensões remanescentes
, constato que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade,
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa.

JUVENAL PAULINO MACHADO
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, porquanto flagrado
guardando
e
mantendo em depósito
, para fins de comercialização,
uma porção de 4,44 g (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas) de COCAÍNA
, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Detalha a exordial acusatória que, no dia 29 de novembro de 2019, às 06h, a Polícia Judiciária Civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão devidamente autorizado, tendo como alvo a residência do recorrente, logrou encontrar, em poder de
JUVENIL
e no local diligenciado, a porção de droga mencionada supra, além da quantia de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais), uma sacola plástica picotada, uma sacola de fios de cobre e 08 (oito) telefones celulares.

Conforme narrado na incoativa, há três relatórios acostados aos elementos de informação, os quais mencionam uma forte movimentação de usuários de drogas no endereço alvo da apreensão, qual seja a residência do apelante. Consta que, nos relatos dos atos investigatórios, os policiais descrevem com detalhes as características das atividades realizadas no local.

De acordo ainda com a peça propulsora, indagado acerca dos fatos,
JUVENIL
mencionou que a droga seria destinada a seu uso pessoal; que o dinheiro apreendido seria originado de seu irmão, que mora fora do país; e que a forte movimentação de pessoas em sua casa decorre da sua atividade de venda de gado bovino e equino.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos da denúncia e, inconformado com a sentença, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Pedidos de absolvição secundados pelo pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa objetiva a
absolvição em razão da atipicidade material da conduta, haja vista a aplicação do princípio da insignificância na hipótese.

Ainda, assinala que, ao cabo da instrução probatória, não se obteve êxito em demonstrar
que o recorrente se dedicava à comercialização de entorpecentes, visto que a droga apreendida seria apenas para o seu próprio consumo.

Nessa linha de intelecção, aduz que a sentença careceria de fundamentação idônea em suas conclusões condenatórias.

Sem razão, contudo!

Diante do conceito analítico de crime, o exame acerca da tipicidade ou atipicidade da conduta se impõe em caráter antecedente em relação à aferição da suficiência dos elementos de cognição produzidos pelas partes para se sustentar determinados juízos absolutórios ou para determinar o juízo condenatório.

Dada a complexidade a envolver a tese aventada, assim como para fins de compreensão didática deste voto, é pertinente explicitar, por primeiro, o raciocínio lógico-dedutivo, baseado nas provas dos autos, que conduz ao aperfeiçoamento da realização da conduta típica – ao menos sob o aspecto formal – pelo recorrente, para então analisar-se a tese de atipicidade material que ora se tem em perspectiva.

A
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
a
uto de prisão em flagrante delito (ID 77269497 – Pág. 02), pelo boletim de ocorrência (ID 77269497 – Pág. 03 ao ID 77269498 – Pág. 02), pelo Termo de Apreensão e respectivo anexo fotográfico (ID 77269498 – Págs. 04/06), pelo
Relatório de Busca e Apreensão n.o 265/2019 (ID 77269499 – Págs. 05/06), pelos Relatórios de Investigação n.o 243/2019 (ID 77269499 – Págs. 07/08), n.o 244/2019 (ID 77272950 – Pág. 01) e n.o 257/2019 (ID 77272950 – Págs. 02/04)
e, sobretudo, pelos depoimentos dos investigadores de polícia que diligenciaram no ocorrido.

Além disso, o laudo pericial (ID 77272954 – Pág. 05 ao ID 77272955 – Pág.01), atesta que a
porção
de substância apreendida com o réu por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão possuía massa total de
4,44g (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas)
,
e
apresent
ou
resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil.

Consoante se extrai do conjunto probatório, as investigações se iniciaram após o policial civil
Ivo Ferreira Marques
receber, por meio de denúncia anônima, um vídeo onde uma pessoa chamada
Donizeth
ostentava uma substância branca análoga à pasta-base de cocaína na residência de
JUVENIL
, sugerindo que o réu possuiria, para fins de venda, droga de boa qualidade (Relatório de Investigação; ID 77272956 – Pág. 06 ao ID 77272957 – Pág. 03).

Com o fim de obter indícios mais veementes da ocorrência do crime apontado, a Polícia Judiciária Civil empreendeu diligências preliminares de investigação e campanas no local mencionado, resultando nos Relatórios de Investigação n.o 243/2019 (ID 77269499 – Págs. 07/08), n.o 244/2019 (ID 77272950 – Pág. 01), e n.o 257/2019 (ID 77272950 – Págs. 02/04).

Naqueles documentos, os investigadores de polícia relatam que, nos três dias em que realizaram a tocaia (13, 21 e 25 de novembro de 2019), sempre por volta das 21h até 23h, perceberam uma forte movimentação de pessoas que chegavam na residência do acusado, o qual se dirigia até o pasto, pegava um objeto, entregava à pessoa, que lhe devolvia algo em troca e rapidamente saía do local. Algumas dessas pessoas que se dirigiram até o local foram identificadas pelos policiais civis como como compradores e/ou usuários de drogas.

Autorizada judicialmente a busca e apreensão domiciliar na casa do apelante, obteve-se êxito em encontrar uma porção de 4,44g (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína em posse do acusado, além de muitos celulares, significativa quantia em dinheiro, embalagens plásticas picotadas e outros objetos, como uma sacola contendo fios de cobre (Relatório de Busca e Apreensão n.o 265/2019; ID 77269499 – Págs. 05/06).

Consoante o Relatório de Investigação Policial referente à apuração sobre a prática do crime de tráfico de drogas em Jauru/MT, o acusado ostenta valores sem origem em suas redes sociais, notadamente no Facebook, por meio do perfil “YSCARLATTY JUVENIL”, em que existe publicação fazendo referência à organização criminosa “Comando Vermelho”, em fotografia com a seguinte legenda: “
Só nós.. os manos.. vermelhão..
” (ID 77273023 – Pág. 03).

Auscultada perante a autoridade judicial, a policial civil
Fernanda Tamara de Souza e Silva
assinalou ter participado do cumprimento de mandados judiciais na casa de JUVENIL, havendo localizado os celulares apreendidos na ocasião, os quais eram de diversos modelos, além de uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) que estava sob o colchão. Minudenciou que outro colega encontrou uma pequena porção de droga no bolso do acusado, além de diversas cédulas de valores variados.

A testemunha
Ivo Ferreira Marques
, policial civil, ouvido na etapa judicial, disse ter recebido denúncias contendo vídeos nos quais era possível ouvir pessoas dizendo que a droga do
JUVENIL
era boa, dando conta de que o acusado estaria traficando drogas. Explicou que, em um período de dois meses foram cerca de cinco denúncias, sendo que uma das pessoas foi até a Delegacia de Polícia, contudo solicitou anonimato, sendo bem específica, apontando que a droga ficava no pasto, coberta por uma telha.

Conforme narrou o policial, a partir disso, iniciaram-se as investigações, com realização de campanas próximo à casa do acusado. Afirmou ter participado de algumas delas, durante a noite, oportunidades nas quais visualizaram uma movimentação.

A testemunha minudenciou a ocasião na qual o réu recebeu uma ligação, saiu da casa, foi até o pasto, abaixou, pegou alguma coisa e entregou para uma mulher, contudo não era possível determinar que se tratava de droga, por causa da distância e falta de equipamento.

Ivo
ainda explicitou que, na noite anterior ao cumprimento dos mandados judiciais, choveu, sendo de conhecimento da equipe policial que a cocaína empedra e perde a qualidade quando chove, motivo por que o réu pode ter tirado a droga do local em que costumava guardar.

O policial também afirmou que as denúncias indicavam que o recorrente comercializava drogas em sua própria casa, sobretudo à noite e aos finais de semana, havendo vídeos nos quais era possível constatar tratar-se da mesma droga que foi apreendida com o réu, mas em quantidade maior. Em um desses vídeos, era possível ouvir a voz do acusado ao fundo, dizendo que a droga era da boa. Aduziu que, conforme as investigações, o
JUVENIL
e outras pessoas investigadas afirmam pertencer à organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”. Por fim, disse já ter visto usuários de drogas na casa do réu durante o dia.

Os vídeos mencionados estão juntados aos autos, sendo possível verificar a cotidiana lida com cocaína pelo réu.

Auscultado em juízo, o investigador de polícia
Ihanco Moreria Carvalho
, confirmou que estava presente na oportunidade em que realizada a busca e apreensão domiciliar na residência do réu, local em que se encontrou dinheiro em notas sortidas de pequeno valor, que estavam numa sacola, na lavanderia da casa; substância entorpecente, retirada pelo policial
Sebastião
do bolso de
JUVENIL
; fios de cobre, aparentemente descascados; muitos celulares, que estavam em cima de uma bancada/estante; e alguns outros objetos que estavam no chão, atrás da porta da casa.

Segundo detalhou a testemunha, foram realizadas investigações sigilosas nas proximidades da casa do recorrente no período noturno. Constatou-se uma movimentação muito atípica, pois as pessoas vão até a residência do réu durante a noite, batem à porta, pegam alguma coisa e saem. O acusado, por sua vez, sai e volta para dentro do imóvel. Ele vai no pasto, que fica na frente da residência e volta. Durante as campanas, foi possível identificar uma pessoa chamada
Sebastião
, que já tem passagem por comprar droga para sua esposa, que é usuária. Rememorou que, em síntese, durante as diligências, visualizaram diversas pessoas, algumas delas usuárias de drogas, frequentando o local, notando atividades de chegada e saída de gente a todo momento, consideradas muito suspeitas.

Rememorou que durante a busca domiciliar foram apreendidos recortes de sacolas plásticas, comumente utilizados para acondicionar drogas em pequenas porções.

Interrogado em juízo, o acusado
JUVENIL PAULINO MACHADO
negou comercializar drogas e alegou ser apenas usuário de entorpecentes.

As testemunhas de defesa ouvidas na etapa judicial cingiram-se a prestar a informação de que o réu se tratava de um bom pai e era, de fato, usuário de drogas, porém laborava com empreitas em fazendas e construções e, supostamente, recebia dinheiro de seu irmão, que mora no exterior.

Consta do acervo probatório, ainda, o laudo pericial realizado a partir do exame do celular do réu (ID 77273039 – Pág. 06 até o ID 77273040 – Pág. 07), apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Conforme a prova técnica, o telefone do réu continha diversas mídias que apontam diretamente para uma situação patente de preparo e venda de drogas, bem como de criminalidade em geral. Em uma delas, é possível ver materiais semelhantes a entorpecentes sendo apresentados e pesados em uma balança de precisão. Em outras, o próprio
JUVENIL
aparece ostentando
armas de fogo e projéteis balísticos, elementos aptos a indiciar o seu envolvimento em um contexto de criminalidade violenta
.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa.

Aliás, em cenários semelhantes, em que pouca droga é encontrada no momento da apreensão, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo e confirmada pelas testemunhas da defesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado na residência do réu quando do cumprimento de mandados judiciais, expedidos após o encadeamento de diversos atos de investigação.

Nota-se que a Delegacia de Polícia de Jauru/MT recebeu diversas informações anônimas dando conta da traficância perpetrada pelo réu no município, assim como de seu envolvimento com diversos outros traficantes da cidade, explicitando seu
modus operandi
e apresentando mídias audiovisuais a atribuírem verossimilhança às delações apócrifas.

Após isso, foram realizadas atividades investigativas, sobretudo campanas em frente à residência do apelante, em que se constatou uma atípica movimentação de pessoas no período noturno, assim como a confirmação de detalhes prestados nas comunicações anônimas de crime, uma vez que o acusado aparentemente possuía um esconderijo para os entorpecentes no pasto que fica em frente à sua casa, indo até o local a cada vez que uma pessoa aparecia em sua casa no período noturno para um rápido contato, em que ele recebia algo, ia até o pasto, recolhia um objeto e entregava à pessoa.

Além disso, a equipe de policiais civis logrou identificar, nessas situações, ao menos um conhecido usuário de drogas. Ademais, foram realizadas diligências que culminaram em relatórios policiais concluindo pela filiação do recorrente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

De importante relevo consignar que no imóvel do réu foram apreendidos muitos aparelhos celulares e fios de cobre, bens materiais esses, normalmente produto de delitos patrimoniais, comumente receptados por traficantes, que repassam drogas a usuários que normalmente são delinquentes patrimoniais contumazes.

Ainda, foram apreendidos recortes de sacolas plásticas e dinheiro distribuído em muitas cédulas de pequeno valor, circunstâncias essas caracterizadoras da traficância de entorpecentes. Não se deixe perder no horizonte as informações consignadas nos diversos relatórios policiais, a indigitarem que o acusado ostentava valores em suas redes sociais, fazendo alusões à facção criminosa, valendo ressaltar, também, que o laudo pericial resultante do exame de seu aparelho celular apontou a existência de mídias a revelarem o trato direto com armas e entorpecentes.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante unidas a todo o conjunto de provas recolhido com a evolução da investigação policial e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando o fato de que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em cumprimento de mandados judiciais no endereço do recorrente, os policiais lograram descortinar situação a denotar o comércio ilegal, além de haverem apreendido narcótico e significativa quantidade de elementos indiciários do tráfico de drogas. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão da droga, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

a)

Do princípio da insignificância:

Tradicionalmente, a
doutrina brasileira se divide quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos delitos da Lei Antitóxicos. Isso se dá, sobretudo, diante dos interesses que permeiam a própria criminalização do consumo e mercancia de substâncias reputadas como ilícitas.

Nessa perspectiva, os interesses mencionados estão a envolver, precipuamente, a incolumidade da saúde pública, além de revelar, por via reflexa, a necessidade de preservação da paz social e da segurança pública e opções de política criminal que evidentemente refletem a complexidade inerente à reprovação, em especial, das condutas de uso e comércio de psicotrópicos previamente considerados ilícitos por nosso ordenamento jurídico.

Em que pesem as conflitantes posições doutrinárias acerca do assunto, a refletirem tanto posições mais brandas quanto mais conservadoras no que concerne ao trato dos delitos da Lei Antitóxicos, nossas Cortes Superiores pacificaram a questão, optando, em síntese, pela impossibilidade de se considerar materialmente atípicas as condutas criminosas descritas na Lei n.o 11.343/2006 em razão da aplicação do princípio da insignificância.

A propósito, a despeito da lenta e gradual evolução proposta pelo Supremo Tribunal Federal no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, sobretudo no âmbito da Segunda Turma; não se pode descurar que predomina,
em regra,
a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da insignificância em delitos de tráfico de entorpecentes em geral, de resto, assentada de longa data na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme refletido no trecho do julgado a seguir transcrito: “
(...) prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 567.737/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 28.04.2020. DJe 04.05.2020).

Expostas as premissas jurídicas, a aplicação do princípio da insignificância no presente caso não se apresenta recomendável
, cumprindo
mencionar que há vasta prova no sentido de que o apelante
teria anteriormente comercializado maior quantidade de droga, c
ircunstância que
afasta,
pois, o requisito da
nenhuma periculosidade social da ação
, necessário, segundo a construção jurisprudencial do STF, para a caracterização da bagatela,
sendo impositiva uma resposta estatal mais incisiva, a fim de coibir sua propensão a práticas delitivas, sobretudo porque,
embora a quantidade de cocaína apreendida com o acusado seja
pequena
, não é
ínfima
.

Em casos como o que ora se analisa, incumbe ao Judiciário exercer uma política criminal que desestimule a prática reiterada de ilícitos patrimoniais ou com proveito patrimonial para o agente, desencorajando porventura aqueles que fazem das condutas delitivas o seu modo de viver, afastando, pois, o reconhecimento da atipicidade material e, desta forma, o pedido de absolvição.

Sendo assim,
a conduta ora apreciada desvela-se materialmente típica
.

b)

Desclassificação:

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que no local foi encontrada cocaína
, para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes, recortes de sacolas plásticas e elementos e objetos indiciários da traficância, como dinheiro distribuídos em cédulas de pequeno valor, elevada quantidade de celulares e fios de cobre.

No mesmo sentido, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: monitoramento policial desencadeado por informações anônimas que apresentavam diversos elementos de verossimilhança da notícia-crime, sucedidas por diversas atividades investigativas, inclusive campanas, culminando no cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do réu.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com desclassificação da conduta.

c)

Da suposta ausência de fundamentação da sentença:

A Defesa ainda vindica o reconhecimento de suposta ausência de fundamentação da sentença, o que implica em violação ao dever constitucional estampado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Todavia, da percuciente análise daquele pronunciamento judicial de mérito (IDs 77273141 e 77273142)
, é de se verificar que a pretensão defensiva não comporta guarida, uma vez que o juiz de primeira instância, na sentença, encadeou, em claras linhas, o raciocínio lógico-dedutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, o magistrado analisou as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando que tais elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia.

Aliás, o juízo de primeiro grau apreciou de forma fundamentada as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, embora com conclusão diversa da pretendida pelo recorrente.

Destarte, não se vislumbra, na espécie, qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). Aqui, impende destacar, aliás, que outra não é a função do duplo grau de jurisdição senão assegurar aos jurisdicionados que as decisões judiciais apresentar-se-ão escorreitas e o inconformismo da Defesa, neste ponto, confunde-se com a própria análise do mérito do presente recurso de apelação criminal, conforme os argumentos até aqui ajustados.

À vista deste cenário, constata-se a suficiência de provas para a condenação, cuja motivação foi exposta de forma adequada na sentença, inexistindo espaço para a aplicação do princípio da insignificância ou desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, de modo que
deve ser mantida a responsabilidade penal do réu JUVENIL PAULINO MACHADO pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

II.

Da pretendida aplicação da minorante do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
:

Suscita a Defesa Técnica a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Pois bem. Conforme exaustivamente detalhado no presente voto, a instrução probatória demonstrou que o réu não praticou as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendia a mercancia da droga em sua residência com contumácia.

Nessa linha de cognição, tem-se os relatórios de inteligência e de diligências produzidos pela Polícia Judiciária Civil e confirmados durante a instrução probatória, que identificaram as atividades corriqueiras de narcotráfico do recorrente, procedidas em sua própria residência habitualmente.

Para além disso, os arquivos contidos no aparelho telefônico apreendido com o acusado demonstram a pesagem de drogas em balanças de precisão e o seu envolvimento com armas de fogo, ostentando-as, constituindo elementos a corroborarem que ele se dedicava reiteradamente às atividades criminosas.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

III.

Do abrandamento do regime prisional
:

Ante a inexistência de correção a ser operada no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Embora não seja o réu reincidente, a sanção final – ainda que aplicada em seu mínimo – restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância a recomendar a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2.o, “
b
”, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, ter sida constatado à saciedade que o apelante se dedicava a atividades delitivas, conforme ajustado no item antecedente deste voto, fator a robustecer a imposição do regime inicial intermediário tendo em vista a acentuada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
.

IV.

Do prequestionamento
:

Em suas razões recursais a Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, não conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUVENIL PAULINO MACHADO
quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, conhecendo-o quanto às demais pretensões, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT na Ação Penal n.o 0001841-42.2019.8.11.0047 – Código 55129.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021